Tribunal: TJBA
Processo: 8055240-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055240-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOEL NOBRE DA SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRADIÇ
ÕES
NÃO EVIDENCIADAS.

I. Caso em exame

1.
Os presentes declaratórios foram opostos com o objetivo de
sanar vícios
que o embargante entende existir n
o acórdão em relação
à regularidade do contrato e devolução dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência do contrato e dos efeitos decorrentes da sua legalidade.

III. Razões de decidir

3.
Sendo o contrato
originário revisado, sendo evidenciado o pagamento a maior do valor devido, é evidente a absoluta impropriedade do contrato de refinanciamento, na medida em que a dívida originária foi declarada inexistente.

4.
A oposição de embargos de declaração fundamentada no vício da contradição, é aquela evidenciada quando existem afirmações incompatíveis dentro da mesma decisão. A contradição entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado não é apta a configurar a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios.

5.
Multa protelatória afastada.

IV. Dispositivo

EMBARGOS
REJEITA
DOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055240-14.2023.8.05.0001
, em que figuram como
embarg
ante

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e
embarg
ado
JOEL NOBRE DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUS
TIÇA